Tribunal: TJSP
Processo: 0004165-62.2020.8.26.0302
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Agravo contra decisão que converteu a pena restritiva em direito em pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, par. 4o, do Código Penal. Recurso da defesa. Condenado que deixou de cumprir pena restritiva de direito sem apresentar justificativa. Quadro que autoriza a conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade. Sentenciado que foi intimado pessoalmente para dar

Ementa:
Agravo contra decisão que converteu a pena restritiva em direito em pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, par. 4o, do Código Penal. Recurso da defesa. Condenado que deixou de cumprir pena restritiva de direito sem apresentar justificativa. Quadro que autoriza a conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade. Sentenciado que foi intimado pessoalmente para dar continuidade à execução ou apresentar justificativa. Desnecessidade de designação de uma audiência específica para tanto. Recurso desprovido.